Tribunal: STF
Processo: RE 87009
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-20
Data de publicação: 1978-09-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. REURBANIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE PLANO DE REURBANIZAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO N.S.
7.670, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1971, ART. 5., PARAGRAFO ÚNICO,
E 7.859, DE 8 DE MARCO DE 1973, ART. 5.. A PRIMEIRA LEI 'AUTORIZA
A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB'. A
SEGUNDA 'APROVA PLANO DE RENOVAÇÃO URBANA NOS 8. E 42.
SUBDISTRITOS, SANTANA E JABAQUARA'.